Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. PARÂMETROS OBSERVADOS. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA.
1. O executado não demonstrou o desacerto na planilha de cálculos elaborada pela parte exequente, a qual foi confeccionada de acordo com as balizas estabelecidas no título judicial exequendo.
2. Não impressiona a genérica alegação de presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, porquanto não restou demonstrado o descompasso entre o título judicial exequendo e os cálculos elaborados parte exequente.
3. Recurso desprovido.